Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DUPLICIDADE DE RECURSOS DA DEFESA. MÉRITO. ESTUPRO DE VULNERAVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE VESTÍGIO DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DE CONJUNÇÃO CARNAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 217-A c/c o art. 226, II, do Código Penal c/c os artigos 5o, inciso II, e 7o, incisos II e III, da Lei no 11.340/2006 (estupro de vulnerável).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a admissibilidade do recurso interposto por advogado particular constituído pelo acusado após a intimação e a interposição de apelo pela Defensoria Pública; (ii) se o arcabouço probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (iii) a possibilidade de reconhecer a confissão qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Conquanto o réu possa constituir advogado de sua confiança a qualquer momento, este deve receber o processo no estado em que se encontra – não havendo falar em reabertura de prazo para interposição de recurso, tampouco em desconsideração de apelação já interposta nos autos. 3.1. Não conhecido o apelo interposto por advogado particular constituído após a interposição de recurso pela Defensoria Pública, intimada da sentença nos termos art. 392, II, do CPP, e até então atuante na defesa dos interesses do acusado.
4. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, se firme e coesa com os demais elementos dos autos, validamente lastrear a prolação de decreto condenatório.
5. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas e da vítima que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
6. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
7. Consoante jurisprudência do STJ, a confissão qualificada, na qual o réu admite o fato, mas tenta afastar o dolo, enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, desde que utilizada para formar a convicção do juiz – caso dos autos.
IV. DISPOSTIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Súmula 545/STJ; CP, art. 65, III, ‘d’, art. 217-A; CPP, art. 386, VII, art. 392, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.059.854/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 15/10/2024, AgRg no AREsp no 2.371.252/SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), 5a Turma, j. 22/8/2023; TJDFT, Acórdão no 1754291, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 6/9/2023, Acórdão no 1637985, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 17/11/2022, Acórdão no 1144368, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 13/12/2018.